Tribunal: TJPA
Processo: 0837009-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0837009-97.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLIED TECNOLOGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFAL. TEMA 1.266 DO STF. FATO SUPERVENIENTE. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

2.A embargante sustenta omissões quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.266 do STF, ao marco de exigibilidade do tributo e à modulação de efeitos, requerendo efeitos infringentes para afastar a cobrança no período de abril a dezembro de 2022.

3.No curso do julgamento dos aclaratórios, sobreveio decisão do STF no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), com fixação de tese vinculante e modulação específica para o exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da tese firmada pelo STF no Tema 1.266 autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da modulação estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 493 do CPC impõe ao julgador o dever de considerar fato superveniente capaz de influir no julgamento, inclusive em sede de embargos de declaração.
6. A tese fixada no Tema 1.266 da repercussão geral possui efeito vinculante, nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser observada pelos órgãos jurisdicionais.
7. O STF modulou os efeitos para afastar a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

8. A impetrante ajuizou mandado de segurança em abril de 2022 e realizou apenas depósitos judiciais a título de garantia, os quais não se confundem com pagamento definitivo do crédito tributário.

9. Configurada a hipótese de modulação, impõe-se a adequação do acórdão embargado para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, com levantamento dos valores depositados, mantida a segurança por fundamento jurídico diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em favor da impetrante.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de tese firmada em repercussão geral autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, quando necessária a adequação do julgado ao precedente vinculante.

2. Nos termos do Tema 1.266 do STF, é inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que tenha ajuizado ação até 29/11/2023 e não tenha efetuado o recolhimento do tributo naquele exercício, não se equiparando o depósito judicial ao pagamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 493, 927, III, 1.022 e 1.025; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADI nº 5.469.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ALLIED TECNOLOGIA S.A
em face do acórdão de ID nº 27475826, proferido em sede de Apelação Cível e Remessa Necessária que, ao apreciar
agravo interno interposto pela própria empresa
, negou provimento ao recurso e manteve decisão monocrática que havia dado provimento à apelação do
ESTADO DO PARÁ
, reformando sentença concessiva de mandado de segurança para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte no exercício de 2022, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. OBSERVÂNCIA APENAS DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de mandado de segurança e reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do ICMS-DIFAL, à luz da Lei Complementar nº 190/2022, deve observar o princípio da anterioridade anual, com início de vigência apenas no exercício seguinte, ou se é suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 1.093 de Repercussão Geral e das ADIs 5469, 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento de que a EC nº 87/2015 criou nova obrigação tributária a ser regulamentada por lei complementar, vedando a cobrança do DIFAL com base apenas em convênios do CONFAZ.

4. A LC nº 190/2022 supriu essa lacuna normativa, e seu art. 3º condicionou a eficácia à anterioridade nonagesimal.

5. No julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, o STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual.

6. A jurisprudência atual do STF consolida que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, sendo inaplicável a anterioridade anual.

7. O pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1.266 do STF não se justifica, dada a inexistência de determinação de suspensão nacional dos feitos e diante da consolidação da jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte é legítima a partir de 05 de abril de 2022, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, "c", da Constituição Federal.

2.A LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, razão pela qual não atrai a incidência da anterioridade anual.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF
, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469, Rel. Min. Dias Toffoli.

Relata a embargante que, na origem, foi proferida sentença concessiva da segurança em seu favor, posteriormente reformada pela decisão monocrática de ID nº 20397342, o que ensejou a interposição de
agravo interno
pela parte impetrante. Sobreveio, então, o acórdão de ID nº 27475826, que negou provimento ao recurso, reconhecendo que, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com consumidores finais não contribuintes, a cobrança seria válida no exercício de 2022, observada apenas a anterioridade nonagesimal.

Na sequência, a embargante opôs
embargos de declaração
, ao argumento de que o acórdão embargado padece de omissões, alegando, em síntese:

(i)
a necessidade de

sobrestamento do processo
em razão do reconhecimento da repercussão geral no
Tema 1.266 do STF
, que trata da aplicação das regras de anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do DIFAL após a edição da Lei Complementar nº 190/2022; (ii)
omissão quanto ao marco de instituição do tributo
, ao argumento de que, à luz dos precedentes do STF (Tema 1.093 e ADI 5.469), a cobrança somente poderia ocorrer após a produção de efeitos da referida lei complementar, com observância da anterioridade anual; e (iii)
omissão quanto à inaplicabilidade do entendimento firmado nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078
, sustentando que tais decisões ainda não teriam transitado em julgado.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com
atribuição de efeitos infringentes
para afastar a cobrança do DIFAL no período de abril a dezembro de 2022 ou, subsidiariamente, para fins de
prequestionamento da matéria constitucional e legal
.

Em despacho posterior (ID nº 32755561), diante do julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, ainda pendente de publicação do inteiro teor,
foi determinada a intimação das partes
para que se manifestassem, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se que a providência não implicaria o sobrestamento do feito, devendo os autos retornar conclusos após o decurso do prazo. Em cumprimento ao referido despacho, as partes apresentaram manifestações.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, conforme certifica o ID. 28753306.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos embargos de declaração e passo ao exame do mérito.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Cuida-se, portanto, de mecanismo vocacionado à correção de vícios formais do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito.

Admite-se, contudo, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos aos embargos quando o reconhecimento do vício apontado, especialmente omissão ou contradição relevante, conduzir, de forma necessária e lógica, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

No caso dos autos, o acórdão embargado apreciou expressamente as teses então submetidas a julgamento, especialmente no que se refere à inaplicabilidade da anterioridade anual e à suficiência da observância da anterioridade nonagesimal para a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da orientação então prevalecente no Supremo Tribunal Federal.

Todavia, sobreveio fato jurídico superveniente com aptidão para influir no julgamento da controvérsia, consistente na fixação, pelo Supremo Tribunal Federal, da tese vinculante no
Tema nº 1.266 da repercussão geral
, no julgamento do
RE nº 1.426.271/CE
, ocorrido em
22/10/2025
, com publicação do acórdão em
18/12/2025
, especialmente no tocante à modulação de efeitos estabelecida para o exercício de 2022.

A propósito, foi firmada a seguinte tese:

I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto,
são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Em reforço, transcrevo a ementa do julgado:

EMENTA:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO
. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, “para evitar surpresa fiscal retrospectiva”. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: “I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 17-12-2025

PUBLIC 18-12-2025)

Trata-se de modulação específica, de caráter excepcional, fundada na segurança jurídica e na proteção da confiança, afastando a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que se enquadrem nos critérios fixados pela Suprema Corte.

No caso concreto, verifica-se que a impetrante ajuizou mandado de segurança ainda em
abril de 2022
, questionando a cobrança do DIFAL, enquadrando-se, portanto, no requisito temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, a própria controvérsia instaurada nestes embargos passou a abranger a definição sobre a natureza dos valores depositados em juízo, tendo a embargante sustentado que os depósitos judiciais realizados não se confundem com recolhimento definitivo do tributo. Considerando que a modulação firmada pelo STF excepciona os contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e
tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
, impõe-se reconhecer, no caso, que os depósitos judiciais efetuados como garantia do juízo não descaracterizam a situação de inexigibilidade do DIFAL em 2022, por não constituírem pagamento definitivo do crédito tributário.

Assim, a exigibilidade do ICMS-DIFAL deve ser afastada integralmente no exercício de 2022, não por aplicação da anterioridade anual, expressamente rejeitada pelo STF, mas em razão da modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.266 da repercussão geral.

Nesse contexto, com a superveniência da referida tese vinculante, há
fato jurídico superveniente
que deve ser considerado no julgamento do recurso, ainda que se trate de embargos de declaração, de cognição estreita. O art. 493 do CPC dispõe:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único.
Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.

Outrossim, a tese firmada em Recurso Extraordinário julgado pela sistemática da Repercussão Geral possui efeito vinculante no âmbito de jurisdição do Tribunal, na forma do art. 927, III, do CPC.

Desse modo, a jurisprudência do STJ autoriza a adoção de efeitos infringentes excepcionais aos embargos de declaração, de forma a se amoldar a precedente vinculante, ainda que superveniente, em atendimento aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e uniformidade das decisões judiciais.

Nessa direção vem decidindo os Tribunais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
GEAT.
SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE IRDR. FATO NOVO. EFEITO VINCULANTE. DEVER DE CONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS AOS ACLARATÓRIOS.
In casu, não há que se falar na alegada omissão narrada nos embargos, porquanto o acórdão enfrentou expressamente todos os fundamentos do Estado . Todavia, após o oferecimento dos embargos foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº. 0018608-85.2016.8 .19.0000 sobre a matéria, o que ensejou na suspensão do feito antes do julgamento dos embargos. Nesse sentido, com o trânsito em julgado do referido IRDR,
há fato novo superveniente, que deve ser considerado no julgamento do recurso, ainda que se tratando de embargos de declaração, de cognição estreita. Como cediço, o art . 493 do NCPC, antigo art. 462 do CPC/73, dispõe sobre o dever de consideração de fatos novos supervenientes, de ofício, sempre que tal fato puder influir no julgamento. Outrossim, as teses firmadas em IRDR possuem efeito vinculante no âmbito de jurisdição do Tribunal, na forma do art. 927, III do NCPC . Desse modo, a jurisprudência do STJ autoriza a adoção de efeitos infringentes excepcionais aos embargos de declaração, de forma a se amoldar a precedente vinculante superveniente, em atendimento aos princípios da celeridade, instrumentalidade das formas e uniformidade das decisões judiciais.
Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado é oposto à tese fixada em IRDR sobre a matéria, no capítulo sobre a aplicação simples, não capitalizada, das parcelas dos reajustes de 5,625%. Nesse diapasão, deve ser concedido efeito infringente excepcional ao recurso, de fora que o julgamento de mérito seja congruente com a tese fixada em caráter vinculante.
Com a aplicação da tese fixada em IRDR, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência Provimento dos embargos com efeito infringente excepcional.

(TJ-RJ - APL: 02258617420158190001, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 24/09/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Nesse cenário,
impõe-se a adequação do acórdão embargado ao entendimento supervenientemente consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, para reconhecer que, no caso específico da embargante, o DIFAL somente se torna exigível a partir de
1º de janeiro de 2023
, mantendo-se o resultado da sentença de primeiro grau por fundamento jurídico diverso, em razão da modulação de efeitos estabelecida no Tema nº 1.266 da repercussão geral.

Consequentemente, sendo indevida a exação no exercício de 2022, os valores depositados em juízo a título de garantia devem ser integralmente levantados pela embargante, cabendo ao Juízo de origem apreciar e operacionalizar o levantamento, em observância à sua competência.

Por outro lado, não verifico omissão a ser suprida via embargos de declaração quanto às demais alegações deduzidas pela embargante, notadamente aquelas relativas ao marco de instituição do tributo e à aplicabilidade dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, questões que foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

Ressalte-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para decidir a controvérsia (STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
com atribuição de efeitos infringentes, para adequar o acórdão embargado à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.266 da repercussão geral, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à impetrante durante todo o exercício financeiro de 2022, mantendo-se a sentença concessiva da segurança, contudo por fundamento jurídico diverso,
determinando-se o levantamento, pela impetrante, dos valores depositados judicialmente a título de garantia do crédito tributário, a ser operacionalizado pelo Juízo de origem
, observadas as providências processuais cabíveis.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Consideram-se prequestionados todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2026